Tribunal: TJES
Processo: 5000803-51.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO LUIS DE JESUS
RECORRIDO: VIACAO PRETTI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DO SERVIÇO.
O AUTOR ADQUIRIU UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS JUNTO À RÉ. O EMBARQUE OCORRERIA EM 02 DE JANEIRO DE 2023 EM LINHARES-ES COM DESTINO A COLATINA-ES. NO HORÁRIO CORRELATO, DOIS ÔNIBUS CHEGARAM AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LINHARES-ES, UM PERTENCENTE À REQUERIDA E OUTRO DE EMPRESA DIVERSA. O AUTOR FICOU AGUARDANDO O INÍCIO DO EMBARQUE PRÓXIMO AO ÔNIBUS PERTENCENTE À RÉ, ENQUANTO OUTROS PASSAGEIROS EMBARCARAM NO ÔNIBUS DE EMPRESA DIVERSA. OCORRE QUE, APÓS A PARTIDA DESTE ÔNIBUS, CHEGOU AO SEU CONHECIMENTO DE QUE DEVERIA TER EMBARCADO NELE COM DESTINO A COLATINA-ES, FATO ESSE DE QUE NÃO FOI ALERTADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA DEMANDADA. IMPUTANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUEBRA DO DEVER DE INFORMAR, ALMEJA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECLAMANTE.
RECURSO DA PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE PROVA. A PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA SEQUER INDICIA QUE A NARRATIVA FÁTICA SEJA VERDADEIRA.
A TESE AUTORAL NÃO ESTÁ ANCORADA NAS PROVAS COLIGIDAS. NÃO HÁ NADA QUE ASSEGURE QUE SUA NARRATIVA FÁTICA SEJA VERÍDICA
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos Recursos Inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)